Tribunal: STF
Processo: Rp 1180
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-16
Data de publicação: 1986-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.558, DE
19.12.83, DO ESTADO DO MARANHAO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA A
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DO SERVIÇO PÚBLICO CIVIL DO ESTADO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PARAGRAFOS 2. E 3. DO ART-108 E AO
ART-115, INC-II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. A REGRA INSERIDA NO
ART-6., QUE SUJEITA O SERVIDOR AUTARQUICO AO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DO ESTADO, NÃO INFRINGE O PAR-2. DO
ART-99 DA LEI MAIOR. NÃO VINGA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO PAR-1. DO ART-7., PORQUANTO A LOCUÇÃO 'CONCURSO PÚBLICO' USADA
PELO LEGISLADOR ESTADUAL E DE SER ENTENDIDA EM CONSONANCIA COM A
REGRA DA LEI MAGNA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E
TITULOS  (PAR-1., DO ART-97). IMPROCEDE TAMBÉM A ARGUIDA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-12 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. DE UM LADO, O
CAPUT DA REGRA ATACADA ESTABELECE A EXIGÊNCIA DO CONCURSO (PAR-1. DO
ART-97 C/C O ART-108 DA CARTA POLITICA). POR OUTRO, A FACULTADA
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIARIO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO, NÃO
INDUZ USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART-6. DA LEI MAGNA). FINALMENTE,
O ART-10 AO ESTABELECER A PARIDADE DE VENCIMENTOS NOS CARGOS EM
COMISSAO, DOS TRES PODERES, NÃO SE CONTRAPOE AO ART-98 DA LEI
FUNDAMENTAL.
IMPROCEDENCIA, 'IN TOTUM', DA  REPRESENTAÇÃO.